Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701129-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LUCAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos da ação no 0768673-81.2023.8.07.0016, onde restou deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o referido ente se abstenha de promover descontos referentes a imposto de renda dos proventos da parte agravada. Sustenta o agravante a necessidade do postulante ser submetido à perícia médica oficial prévia para o reconhecimento administrativo da isenção de recolhimento de imposto de renda, o que não teria ocorrido no caso sob análise, haja vista a parte agravada valer-se apenas de Laudos particulares, os quais atestam estar acometida por cardiopatia grave. Afirma ainda que o benefício da isenção em decorrência de acometimento por doença grave somente deve ser concedido ao Servidor Público que tenha obtido Laudo Médico da Junta Oficial, indicativo de que o mesmo está acometido por uma das doenças previstas na legislação de regência que versa sobre isenção de Contribuição Previdenciária. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tal instituto possui caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, diante de iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou de dano irreversível. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, pleiteada pelo agravante. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” No caso dos autos, amparado pela documentação acostada no ID 179752197, dos autos de origem, entendeu o magistrado estar suficientemente demonstrada a doença grave que acomete a agravada, concedendo-lhe a medida antecipatória requerida, de acordo com entendimento sumulado da Instância superior. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, deve-se demonstrar que a imediata produção de seus efeitos acarretará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, posto que, em caso de improcedência da demanda, tem a Administração meios para cobrança do crédito tributário decorrente. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se, por ora, a decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator